Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006447-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Dano, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (PACIENTE), EMILY SCHIMDT DE ALENCAR (VÍTIMA), VIDAL GOMES DE ALENCAR (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ROUBO, DANO QUALIFICADO, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.

OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA
.

2.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
5.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares devem ser investigadas no curso da instrução processual, por demandar análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ.

2.
Não se constata qualquer constrangimento ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sob o fundamento de que a conduta criminosa se revestiu de notável agressividade (resultando em graves lesões vítimas), aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente tem Processo Executivo de Pena no qual ostenta cinco condenações definitivas.

3.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e impedir novos ataques às vítimas. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

5.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020/CNJ, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Maicon Vinícius Ribeiro Brito
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de
Roubo
(art. 157 do CP);
Dano Qualificado
(art. 163, § único, inc. III, do CP);
Desacato
(art. 331 do CP) e
Resistência
(art. 329 do CP).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante alega:
a)
ilegalidade da prisão preventiva em clara ofensa à
integridade física do paciente,
porque, já algemado, ele teria sido torturado e espancado (art. 5, inc. LXV, da CF e art. 310, incisos I e III, do CPP);
b)

ausência de fundamentação idônea
da prisão cautelar e
falta dos requisitos
do art. 312 do CPP;
c)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
d)
suficiência de
medidas cautelares
diversas da prisão, e,
e)
que o decreto preventivo não observou a
Recomendação no. 62 do CNJ.

Desta forma, requer a concessão da ordem, em
liminar
, para que a segregação imposta seja relaxada ou revogada com a substituição por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 83764977).

Anexou documentos (Id. 83764978).

A liminar foi
indeferida
(Id. 83988954); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
85566959
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.

86828973
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
- Roubo simples, dano qualificado e resistência [art. 157,
caput
; art. 163, parágrafo único, inc. III e art. 329,
caput
, todos do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1.
Alegação de que a paciente sofreu
agressão pelos policiais
que efetuaram a prisão em

flagrante
- matéria que
demanda análise profunda e valorativa da prova
, o que é vedado na estreita via do
writ
– 2. Pretendida
revogação
da custódia –
sustentada
carência de motivação e inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar
– insubsistência – fundamentação idônea -
necessidade
do confinamento provisório
demonstrada
-
garantia da ordem pública
-
periculosidade
da agente demonstrada de forma concreta - 3.
Requestada aplicação das
medidas cautelares
elencadas no
art. 319 do CPP
- inviabilidade - medidas que se revelam
insuficientes ou inadequadas
para a preservação da ordem pública – 4.
Alegada a necessidade de
soltura humanitária
do paciente, ante a pandemia do COVID

– improcedência – a referida soltura é
medida excepcionalíssima
, a qual não restou verificada
in casu,
outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se
justificada a segregação cautelar
– constrangimento ilegal não visualizado -
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021